Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-86.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000857-86.2016.8.11.0007
RECORRENTE: GVA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDOS: NELZIRA GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GVA INCORPORACOES LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93580470):
“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - IMÓVEL EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA – CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO CUMPRIDO - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Usucapião Especial Rural tem como requisitos a posse mansa e pacífica, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, de área não superior a cinquenta hectares localizada em zona rural, utilizada para moradia e para trabalho produtivo reservado ao sustento da família.
O critério da destinação para diferenciar imóveis rurais e urbanos pressupõe que, além da localização, a propriedade deve ser destinada à exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto Lei n. 57/66)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAC n. 0000857-86.2016.8.11.0007, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 07/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 581 do Código Civil e artigo 46, § 1o, da Lei n. 8.245/91, ao argumento de que: “(...) a posse exercida pela Recorrida sempre foi precária, haja vista o Contrato de Subcomodato Verbal firmado pelo Município de Carlinda/MT e alguns munícipes, sendo um deles a Recorrida, no qual a permanência de pessoas após ultrapassado o prazo final do Subcomodato verbal ocorreu por mera tolerância da Recorrente, qual somente permitiu o uso do bem, sem todavia dispor do seu domínio (...)”.
Assevera que sempre exerceu a posse precária do imóvel, fato este que se torna impeditivo ao pedido de usucapião pela recorrida.
Aduz que: “(...)não há que se falar em prazo suficiente para usucapião, de modo que, desde o início, os possuidores anteriores à Recorria tinham total conhecimento e consciência de que o imóvel lhe havia sido cedido, em razão de um contrato verbal de subcomodato verbal com o Município de Carlinda/MT”.
Por fim afirma que não há que se falar em direito adquirido, muito menos de prazo aquisitivo para usucapir, uma vez que pelos motivos expostos não poderia ter ocorrido a aquisição do imóvel pelo instituto do usucapião.
Recurso tempestivo (id. 96245472).
Contrarrazões (id. 99419970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 581 do CC e 46, § 1o, da Lei n. 8.245/91, está amparada na assertiva de que não foram preenchidos os requisitos para caracterizar a aquisição do imóvel por usucapião, uma vez que os possuidores anteriores à Recorrida tinham total conhecimento e consciência de que o imóvel lhe havia sido cedido, em razão de um contrato de subcomodato verbal com o Município de Carlinda/MT.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Logo, cumpre apreciar nesta lide se a posse de quem está na área é injusta ou atende aos critérios da Usucapião Especial Rural. Essa verificação será possível pelos documentos anexados no processo e depoimento das testemunhas.
(...) Consoante a cláusula 3a dessa avença (Id. 81509033, pág. 41), a área já estava ocupada por terceiros, o que é confirmado pela autorização de ocupação a Geraldo Aparecido Silva e Almeida, primeiro posseiro (Id. 81509032, pág. 41).
A apelada demonstra com vários documentos a posse mansa e pacífica do lote desde 1995, antes mesmo do comodato firmado entre a Prefeitura e a Cooperativa Cotia.
(...) Este, por sua vez, realizou Contrato de Compra, Venda e Cessão de Direito e Posse em 12/02/2001 com Fortunado Galante Gomes (Id. n. 81509032, pág. 27), que em 08/10/2002 celebrou a mesma avença com Edgard Ferreira (Id. n. 81509032, pág. 25), que, por fim, firmou em 04/06/2013 Contrato de Permuta com a autora, ora apelada (Nelzira), pelo qual lhe transferiu a posse do lote n. 14, quadra E-08, com o total de 20.0002, localizado no setor empresarial 4, Comunidade Maravilha, em Carlinda-MT (Id. n. 81509032, pág. 23).
(...) Portanto, o requisito da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 5 anos ininterruptos, está preenchido, nos termos do art. 1.243 do Código Civil. Ademais, a autora está cadastrada como agricultora no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Id. n. 81509032, pág. 33). Isso indica que deu à terra caráter produtivo, além de nela residir, conforme comprovante de residência (Id. n. 81509032, pág. 19).
(...) Logo, a apelante não fez prova da sua propriedade e/ou posse anterior sobre a fração de terras onde reside a apelada, tampouco do comodato verbal. Já a apelada detém a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos.
Vale destacar que durante todo esse tempo a proprietária nunca exerceu seu poder/dever de reclamar o lote, em momento algum nem sequer pleiteou a posse, o que pressupõe a renúncia tácita do direito real, em razão da sua atitude omissa e/ou negligente.
As testemunhas foram uníssonas em afirmar que tanto a autora, quanto outras famílias residem na área há décadas.
Dessa forma, cumpridos os requisitos legais para a Usucapião, a declaração da aquisição dominial dos apelados é medida que se impõe”. (id 93580470)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. MODO ORIGINÁRIO. REGISTRO TORRENS. REQUISITOS. POSSE. ÂNIMO DE DONO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade que independe de verificação acerca da idoneidade do título registrado e não envolve transferência de domínio.
2. A matrícula do imóvel rural no Registro Torrens, por si só, não inviabiliza a ação de usucapião, motivo pelo qual não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.
3. A reforma do julgado - para afastar a posse com ânimo de dono - demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp 1542820/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça